Tribunal: TJBA
Processo: 2001997-92.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001997-92.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2002109-32.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Bahia

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Marlon Costa De Jesus

Defensor Público: Nelson Côrtes

Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA NA AÇÃO PENAL Nº 8064807-06.2022.8.05.0001 EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO
AGRAVADO.

1. PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO CONDENADO
NA AÇÃO PENAL Nº 8064807-06.2022.8.05.0001, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS, CONTRA VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO) AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 9 (NOVE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 311 (TREZENTOS E ONZE) DIAS-MULTA
.

1.2. JUÍZO PRIMEVO QUE EXTINGUIU A PENA DE MULTA DO
AGRAVADO POR SER ESSE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E TER DECLARADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1.3.
O AGRAVADO AINDA ESTÁ EM CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO CABENDO NESTE MOMENTO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 931 DO STJ.
É POSSÍVEL A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, INDEPENDENTE DO SEU PAGAMENTO, DESDE QUE PROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO, APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1.4.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. A MERA ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PRESUME AUTOMATICAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ.

1.5. PENA DE MULTA COMO SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, A SER APLICADA DE FORMA CUMULADA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001997-92.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
MARLON COSTA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR